Tribunal: TJDFT
Processo: 0736493-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INDÍCIOS DE TRABALHO DO RÉU. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CABIMENTO.
1. Verificado que a zona de inclusão da tornozeleira eletrônica foi determinada unicamente na residência do réu e que há indícios de que a violação de zona de inclusão ocorreu em razão de o réu estar trabalhando, cabível a audiência de justificação, a fim de se averiguar a realidade dos fatos, antes da decretação da prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares, em homenagem ao Princípio da Verdade Real.
2. Reclamação criminal julgada improcedente.